Tribunal: TJSP
Processo: 2156764-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de revisão contratual com pedido cumulado de indenização. Tutela de urgência destinada a mandar restituir aos autores equipamentos de ginástica apreendidos em cumprimento a acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Descabimento. Ausência de verossimilhança do alegado direito. Exame da alegação de conexão relegado para o saneamento, o que desautoriza antecipação da apreciação do tema

Ementa:
Ação de revisão contratual com pedido cumulado de indenização. Tutela de urgência destinada a mandar restituir aos autores equipamentos de ginástica apreendidos em cumprimento a acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Descabimento. Ausência de verossimilhança do alegado direito. Exame da alegação de conexão relegado para o saneamento, o que desautoriza antecipação da apreciação do tema pela Corte. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156764-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes IVANILDO
FRANCISCO DE SOUZA e MIRIAN BASSO DA COSTA, é agravado FUTURE
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156764-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2156764-82.2020.8.26.0000
AGRAVANTES Ivanildo Francisco de Souza e outra
AGRAVADO Future Comércio e Locação de Equipamentos Ltda.
COMARCA Osasco 5a Vara Cível
VOTO No 37.868
EMENTA Ação de revisão contratual com pedido
cumulado de indenização. Tutela de urgência destinada a mandar restituir
aos autores equipamentos de ginástica apreendidos em cumprimento a
acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Descabimento. Ausência
de verossimilhança do alegado direito. Exame da alegação de conexão
relegado para o saneamento, o que desautoriza antecipação da apreciação
do tema pela Corte. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de revisão contratual com pleito cumulado de
indenização, indeferiu pedido de tutela de urgência destinada a mandar entregar
aos autores bens apreendidos em cumprimento a acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça de Santa Catarina e, ao lado disso, relegou para o saneamento do
processo o exame de alegada conexão entre processos.
Os agravantes insistem naquelas medidas.
Assim, eles afirmam que a agravada aforou ação de
reintegração de posse fundada no mesmo contrato de compra e venda de
equipamentos de ginástica que é objeto da presente ação, o que impunha
reconhecer a conexão e mandar reunir aqueles autos a esses em face da
prevenção.
Ao lado disso os recorrentes salientam que prestaram
caução correspondente ao valor reclamado pela recorrida, de modo que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156764-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
litigantes nada devem à agravada, tendo por isso direito aos equipamentos de
ginástica indevidamente apreendidos por força do acórdão proferido na aludida
ação possessória.
A propósito eles enfatizam que a falta daqueles
equipamentos os impede de retomar suas atividades após a quarentena
decorrente da pandemia por COVID19.
Sob tal exposição os agravantes pedem seja declarada
a “continência e/ou a conexão” entre os processos, cassada a determinação do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina e autorizada em tutela antecipada a
entrega dos equipamentos apreendidos.
Ao agravo foi negado o efeito ativo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para a
resposta.
Os agravantes se insurgem contra decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência destinada a lhes restituir equipamentos de
ginástica apreendidos em cumprimento a acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça de Santa Catarina e, ao lado disso, relegou o exame do pedido de
conexão para saneamento do processo.
De pronto se registra que o Juiz nada decidiu sobre a
“continência e/ou a conexão”, eis que relegou o exame dessa questão para o
saneamento do processo.
Ora, não cabe à Corte antecipar-se ao exame daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156764-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pleito, eis que isso importaria em suprimir instância natural.
Nem quanto ao segundo ponto o recurso procede.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Pois em concreto verdadeiramente não se podia
reputar presente já o primeiro requisito legal.
Afinal, o fato objetivo é que pelo sistema da lei não
pode o Juiz reformar ou desconsiderar acórdão, devendo o interessado se valer
do meio processual adequado para reverter julgamento que lhe tenha sido
adverso.
Isso aplicado ao caso concreto impunha reconhecer
inocorrente “a probabilidade do direito” alegado pelos autores, isto é, direito de
obter do Juiz a revogação ou desconsideração da ordem de reintegração de
posse emanada de acórdão do Tribunal de Santa Catarina, de modo a permitir a
devolução dos bens às suas mãos.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator